Tribunal: STF
Processo: HC 226735
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em segunda instância, à pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.



    O acórdão proferido no julgamento da apelação transitou em julgado em 7/3/2022.



    Alega-se, em síntese, i) que a pena foi elevada em dois terços quando a lei autorizaria o aumento de um terço à metade; e ii) que condenação anterior foi considerada erroneamente para fins de reincidência.



    Requer, ao final, a defesa:



    “a) Vista ao Ministério Público para apresentar parecer;



    b) Seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus em favor de Tiago Rodrigo Ribeiro dos Santos, para o fim de corrigir os erros técnicos cometidos pelo o MM Juiz sentenciante, que aumentou a reprimenda corporal, tanto na 1ª fase da dosimetria da pena, quanto na 2ª fase, em afronta ao Principio do “non bis in iden”, motivo pelo qual requer seja reduzido o acréscimo em apenas 1/6(um sexto) incidindo, apenas por um dos dois institutos; E que extrapolou o quantum do aumento da pena expresso no § 2º do artigo 157, anteriormente a Lei 13.654/2018, motivo pelo qual requer seja reduzido o acréscimo realizado em razão da majorante do emprego de arma de fogo para 1/3 (um terço) e não em 2/3 (dois terços) conforme foi realizado, o afronta os princípios da Legalidade e da Proporcionalidade.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifica-se que o writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou aos autos o aludido ato coator emanado do STJ.



    Essa circunstância, inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 



    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10).



    Ressalto, por fim, considerando-se a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos).  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente